Tribunal: STF
Processo: ARE 1517790
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (fl. 3, Doc. 20):



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCURADOR AUTÁRQUICO. ADICIONAL DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 22), foram rejeitados (Doc. 24). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 26), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SAULO ROGÉRIO DE SOUZA alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Aponta, ainda, violação ao art. 39, §§ 3º, 4º e 8º, da CF/1988, defendendo a constitucionalidade do pagamento da gratificação de dedicação exclusiva junto com o subsídio.



    Esclarece, inicialmente, que “a concepção de subsídio deve ser uma remuneração fixa para o servidor, tanto pela sua caracterização no art. 39, §4º da CF quanto pela sua fixação para os servidores públicos de carreira quando disposto e organizado no §8º do mesmo dispositivo, sendo vedado o acréscimo de ‘qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido o disposto no art. 37, X e XI (Doc. 26, fl. 6). “No entanto, essa vedação de acréscimo está no labor normal, sem qualquer alteração no quadro de trabalho. Há a necessidade de interpretação sistêmica deste parágrafo, com o disposto no §3° e §8° do mesmo dispositivo constitucional” (Doc. 26, fl. 7). 



    Aduz que “a interpretação dada no acórdão recorrido de que o art. 39, §4°da CF veda qualquer gratificação é equivocada e dissonante com a jurisprudência do próprio STF, em controle de constitucionalidade concentrado, como demonstrado na ADI 4941.” (Doc. 26, fl. 9). 



    Em exame de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE por ausência de prequestionamento das normas constitucionais apontadas (Doc. 28).



    No Agravo (Doc. 29), a parte recorrente refutou o referido argumento.



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão ao recorrente.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fl. 2, Doc. 20):



    “O artigo 39 §4º da Constituição Federal fixa o subsídio como forma de remuneração dos procuradores. Sobre o tema, José Santos Carvalho Filho observa que é vedada a percepção de acréscimo de qualquer natureza, em vista do caráter único do regime remuneratório do cargo: 



    (…)



    Em caso análogo, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia já prescreveu entendimento de que a Lei Complementar 964/2017 é expressa da adoção do subsídio aos procuradores autárquicos de modo que não subsiste o direito da percepção de qualquer outra vantagem, muito menos há redução salarial, haja vista que na reestruturação da carreira houve a absorção dessas verbas periféricas.”



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 5.404 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/3/23), firmou entendimento no sentido de que “o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Essa forma de pagamento só repele adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor”. Veja-se a ementa do julgado: 



    “Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 



    1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos.



    2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor.



    3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo.



    4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37).



    5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114).



    6. Pedido parcialmente procedente. Tese: ‘O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única’.” (ADI 5.404/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/3/23) 



    Especificamente em relação ao adicional de dedicação exclusiva, o Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.941 (Rel. Min. TEORI ZAVASKI, Redator do acórdão Min. LUIS FUX, Dje de 7/2/2020), entendeu ser compatível com a remuneração pelo sistema de subsídio em acórdão ementado nos seguintes termos: 



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA DE PARTE DA PRETENSÃO. QUESTIONAMENTO ESPECÍFICO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES REMUNERADOS POR SUBSÍDIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÕES EXTRAORDINÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DIFERENCIADAS. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. COMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 39, §§ 4º e 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DA ADI. 



    1. É hipótese de conhecimento parcial da ação declaratória de inconstitucionalidade, por ausente impugnação minudenciada de todos os dispositivos da legislação estadual objeto de controle.



    2. Questionamento do pagamento de gratificação de dedicação exclusiva (GDE) específico quanto aos agentes remunerados por subsídio.



    3. Conhecimento da ação apenas quanto à expressão “ou subsídio”, constante dos §§ 1º, 3º e 5º do artigo 1º da Lei 6.975/2008.



    4. O servidor público que exerce funções extraordinárias ou labora em condições diferenciadas pode receber parcela remuneratória além do subsídio.



    5. A interpretação sistemática do artigo 39, §§ 3º, 4º e 8º, da CRFB, permitem o pagamento dos direitos elencados no primeiro parágrafo citado.



    6. O artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio.



    7. A gratificação prevista na norma impugnada é compatível com o princípio da eficiência administrativa (artigo 37, caput, da CRFB), uma vez que busca equacionar a alocação de recursos humanos disponíveis para melhor atender à necessidade de serviços legalmente especificados.



    8. In casu, a gratificação de dedicação exclusiva trata de situações em que o servidor público desempenha atividade diferenciada a justificar o seu pagamento em paralelo ao subsídio.



    9. Improcedência da ação declaratória de inconstitucionalidade.” ((Rel. Min. TEORI ZAVASKI, Redator do acórdão Min. LUIS FUX, Dje de 7/2/2020)



    Por fim, no julgamento da ADI 6.784 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje de 27/10/2022) o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que o pagamento da gratificação por dedicação exclusiva é compatível com o artigo 39, § 4º da Constituição Federal. Veja-se a ementa do julgado: 



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 46-A E 52, §§ 3º A 9º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 88/1996, COM REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 897/2018. PROCURADOR DO ESTADO. GRATIFICAÇÃO. REGIME DE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. COMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 39, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DA ADI. 



    1. “O servidor público que exerce funções extraordinárias ou labora em condições diferenciadas pode receber parcela remuneratória além do subsídio.” (ADI 4941, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019)



    2. A gratificação de dedicação exclusiva trata de situações em que o procurador do estado desempenha atividade diferenciada a justificar o seu pagamento. 



    3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado improcedente.” (ADI 6.784, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Dje de 27/10/2022) 



    Assim, ao negar o pedido de pagamento de adicional de dedicação exclusiva sob a justificativa de que a percepção de remuneração por subsídio afastaria esse direito, o Tribunal de origem contrariou o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar procedente o pedido inicial.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente